Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710850-21.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: JOSE ANDRE SILVA D E C I S Ã O BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Fundamentou o Juízo a quo não ser possível dar continuidade ao feito, haja vista que a parte autora não cumpriu as determinações descritas na Decisão de ID 18334636. Sustenta que o processo vem se arrastando sem resultado útil uma vez que a parte Autora não se dispõe a fornecer meio para que se cumpra a liminar e também não promove a conversão da busca em Ação de Execução. Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão na qual a parte pleiteou pela busca e apreensão do veículo de marca e modelo VOLKSWAGEN, VIRTUS SAFETY PACK 1.6, BRANCO CRISTAL, CHASSI 9BWDL5BZ3KP549239, ANO 2019 DE PLACA PBM - 8290. O veículo é objeto de garantia do contrato de financiamento firmado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 18334660), o apelante aduz ser necessária a prévia intimação do demandante, antes da extinção motivada pela inércia em apresentar novo endereço para a localização do réu ou do veículo. Alega que, por um lapso deixou de se manifestar da intimação, e ainda, que sua inercia não é falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, uma vez que não se procedeu a citação do Réu. Colaciona entendimento jurisprudencial. Preparo regular (ID 18334661). Não foram apresentadas Contrarrazões devido a não angularização da relação processual. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Para Nelson Nery Jr. e George Abboud (Direito Processual Civil – Recursos, Volume 2 - livro eletrônico, 1a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo, porquanto “são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites da aplicação da jurisdição em grau de recurso”. Na hipótese, as razões recursais do apelante cingem-se à impossibilidade de extinção do feito, em razão da ausência de intimação prévia do demandante, ou, ainda, por não ter sido citado o réu. Tal pretensão não merece prosperar. Vislumbra-se nos autos que a Sentença se fundamentou na inércia do autor em fornecer as informações solicitadas ou, alternativamente, requerer a conversão do feito em execução Se, mesmo depois de intimado, o autor deixa de apresentar endereço válido para a angularização da relação processual, inexistem condições suficientes à prosseguibilidade da demanda. Sem a possibilidade de citação válida do réu, o processo carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser extinto, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Demais, a intimação pessoal prevista no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil somente é indispensável no caso dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não sendo necessária para a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Ocorre que o apelo não impugnou o fundamento da extinção sem resolução do mérito, vale dizer, a inércia do autor. O recurso tratou de outras questões que não guardam correlação com o fundamento da Sentença. Assim, o apelo posto não preenche um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, qual seja, o da regularidade formal, visto que em suas razões não há diálogo com a decisão atacada. O recurso não guardou congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, na medida em que a Sentença indeferiu a exordial em razão do não cumprimento da determinação judicial, e não por inercia da parte em se manifestar de intimação para indicar novo endereço. Verifica-se que a parte se manifestou, porém não observou as formas solicitadas pelo Juízo a quo. A matéria devolvida a esta instância, dessa forma, deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão, não se afigurando suficiente o recurso genérico. Constato, portanto, irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TEMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Dentre os requisitos formais do recurso, elencados no art. 1.010 do CPC, estão inseridos os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença e se postula nova decisão, ou seja, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Estando às razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática, impõe-se o não conhecimento do recurso por restar desatendido o requisito de regularidade formal inderrogável. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1234172, 07026947820188070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator